Tribunal: TJBA
Processo: 8016644-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8016644-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DANILO SA DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
MANUELA OLIVEIRA MEIRA, FLORISVALDO DE JESUS SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA - BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERAÇÃO PELA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO JUSTIFICADA. REAVALIAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 316,
PARÁGRAFO
ÚNICO, DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO PENAL
. DETRAÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. A impetrante busca, pela presente via, a soltura do paciente, alegando, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, inobservância do dever de reavaliação da custódia previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, além da omissão judicial quanto à detração penal.

2. Para melhor compreensão dos fatos, cumpre informar que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, por fatos ocorridos em 19/09/2019, quando foi preso em flagrante junto com o corréu Gabriel Leandro da Silva e dois adolescentes, sendo apreendidas, na ocasião, 168 petecas de maconha, 48 petecas de crack e 37 porções de cocaína.

3. Conforme se extrai dos autos e foi reafirmado pela autoridade coatora, a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na sentença condenatória, a qual destacou, de forma expressa, a estrutura organizada da atuação criminosa, a expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, a proximidade do local dos fatos com estabelecimento de ensino, o envolvimento de menores na prática delitiva, bem como o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas. Tais circunstâncias evidenciam não apenas a materialidade delitiva e os indícios de autoria, como também a periculosidade concreta do agente e a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Trata-se, portanto, de motivação idônea e suficiente para justificar a segregação cautelar.

4. No que tange à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, verifica-se que a instrução criminal foi regularmente concluída, culminando com a prolação da sentença condenatória em 13/03/2025. Diante disso, referida alegação encontra-se superada, porquanto não subsiste discussão sobre eventual mora na fase instrutória após o encerramento do juízo de cognição e a imposição da reprimenda penal. Atualmente, o feito encontra-se na fase de apresentação das razões recursais pela própria defesa, o que evidencia a regularidade da marcha processual. Ressalte-se, ainda, que o paciente permaneceu em liberdade provisória durante período significativo — aproximadamente três anos —, entre setembro de 2020 e julho de 2024, circunstância que também afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na custódia, dado que a maior parte do trâmite instrutório ocorreu sem restrição à sua liberdade.

5. Não se verifica afronta ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, uma vez que houve reanálise judicial da necessidade da segregação cautelar no momento da sentença, a qual renovou os fundamentos autorizadores da prisão.

6. Com relação à alegada omissão na análise da detração penal por ocasião da prolação da sentença condenatória, é certo que tal matéria deve ser suscitada por meio dos instrumentos processuais próprios no juízo de origem, seja mediante embargos de declaração para sanar eventual omissão, seja no âmbito do recurso de apelação regularmente interposto.

H
ABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n° 8016644-90.2025.8.05.0000 impetrado por MANUELA OLIVEIRA MEIRA (OAB/BA 77.287) em favor de DANILO SÁ DA SILVA JUNIOR, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.